Tribunal: TJDFT
Processo: 0000198-51.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE FLAGRANTE FORJADO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (494G DE COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA (3/5). ADEQUAÇÃO. POTENCIAL ALTAMENTE NOCIVO DO ENTORPECENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As informações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.
2. Não logrou o réu comprovar, ainda que minimamente, que a droga apreendida em sua casa (494g de cocaína) tinha sido enxertada por terceiro ou pela polícia, de forma a contradizer as informações declinadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. A defesa não provou haver irregularidade na conduta policial, razão pela qual a tese de flagrante forjado não merece guarida.
3. Para a configuração do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há necessidade de o agente ser flagrado comercializando a substância ilícita, pois tal delito é classificado como de mera conduta. Basta que o agente pratique um dos verbos nucleares descritos no dispositivo legal – in casu, “ter em depósito”-, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto. No ponto, portanto, não há falar em desclassificação da conduta imputada ao réu para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. A natureza e a quantidade de drogas, considerado o seu caráter preponderante frente às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser levadas em consideração na fixação da pena-base, mormente para elevá-la acima do mínimo legal.
5. A fração redutora relativa ao tráfico privilegiado (3/5) empregada no decisum a quo não merece reparo ante a natureza da altamente nociva da droga apreendida na moradia do réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.